Tribunal: TJPA
Processo: 0800199-72.2022.8.14.0124
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-09-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800199-72.2022.8.14.0124

APELANTE: MARIA DELMA ABREU

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. MÉRITO. NÃO COMPROVADA A VALIDADE DOS DESCONTOS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 479/STJ. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MARIA DELMA ABREU
, inconformada com a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única de São Domingos do Araguaia, a qual julgou improcedente a
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

movida contra
BANCO BRADESCO S/A

Em sua exordial, a autora alegou ser beneficiária de aposentadoria e que, mesmo sem ter formalizado contrato de empréstimo com o banco/réu, sofreu descontos mensais em seus proventos, razão pela qual requereu a devolução dos valores pagos em dobro e indenização por danos morais.

Citado, o banco requerido ofereceu contestação
alegando que a contratação foi realizada de forma regular,
não havendo que se falar em nulidade, porquanto o negócio jurídico somente ocorreu por iniciativa da parte autora que aderiu livremente à proposta de contratação, autorizando o desconto em folha de pagamento.
Arguiu a ausência de comprovação de dano moral e requereu a improcedência total da demanda.

Após regular instrução do feito, sobreveio a sentença que julgou a ação improcedente, validando a relação contratual discutida nos autos.

Inconformado, a autora interpôs recurso de apelação requerendo a total reforma do julgado e o consequente deferimento dos pedidos formulados com a petição inicial.

Ato contínuo, a instituição financeira apelada apresentou Contrarrazões arguindo questões prejudiciais de mérito e ao final, pugnou pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

Coube-me a relatoria do feito por sorteio.

Instada a se manifestar, a D. Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e provimento do apelo.

Vieram os autos conclusos.

É o breve Relatório.

VOTO

VOTO

Pressupostos de Admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso. Conheço ainda, das Contrarrazões apresentadas.

MÉRITO

a)

Questões prejudiciais:

a.1) Prescrição bienal e trienal:

Inicialmente, atenho-me à análise conjunta das prejudiciais de prescrição (bienal e trienal) contidas nas Contrarrazões, que antecipo não merecerem acolhimento.

Com efeito, a ação que objetiva a reparação de danos decorrentes de descontos indevidamente lançados em benefício previdenciário, em demandas sujeitas à aplicabilidade das normas protetivas do direito do consumidor, prescreve em 5 (cinco) anos, nos termos do artigo 27 do CDC,
in verbis:

“Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.”

Ocorre que o Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento no sentido de que o prazo quinquenal, diante da natureza continuada da cobrança, começa a fluir a partir da data do último desconto indevido, inclusive para resguardar a segurança jurídica, a fim de não permitir que a pretensão autoral se perpetue no tempo. Cito precedente (grifei):

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. ART. 27 DO CDC. PRECEDENTES.TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. DATA DO ÚLTIMO DESCONTO. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.1. A jurisprudência sedimentada nesta Corte Superior é no sentido de que, fundando-se o pedido na ausência de contratação de empréstimo com instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo quinquenal previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor.2
. Em relação ao termo inicial, insta esclarecer que a jurisprudência desta Casa é firme no sentido de que o prazo prescricional para o exercício da referida pretensão flui a partir da data do último desconto no benefício previdenciário.
3. Agravo interno improvido.”

(AgInt no AREsp 1728230/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 15/03/2021).

Compulsando os autos, verifica-se que dentre os documentos acostados ao feito, constam os extratos de pagamento emitidos pelo INSS referentes a descontos que possuem como data final os meses de: abril de 2018, junho de 2021, setembro de 2022 e agosto de
2023
.

Desse modo, considerando que a presente demanda foi ajuizada em
08.03.2022
, resta evidente que não ocorreu o transcurso de lapso temporal que enseje prescrição quinquenal ou trienal.

Portanto, rejeito as prejudiciais de prescrição.

Passo à análise do mérito do recurso da demandante.

b)

Relação Jurídica. Fraude bancária.

Cinge-se a controvérsia acerca do acerto ou desacerto da decisão que reconheceu a validade do negócio jurídico denunciado na inicial e julgou improcedente a demanda.

Cito trecho da decisão recorrida:

“(...)

O STJ sedimentou a discussão no enunciado sumular de sua jurisprudência dominante de nº. 237, verbis: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras". Deste modo, a relação jurídica travada entre o banco demandado e a parte autora é relação de consumo, na forma dos artigos 2° e 3° e 29 da Lei n. 8.078/90. Desta forma, evidente se torna a incidência das regras previstas na mencionada lei para o caso dos autos. Assim, o Autor tem direito a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência (art. 6º, inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor). A partir de tal guia de entendimento, tenho que, a despeito do deferimento da inversão do ônus da prova, no que diz respeito à falha na prestação do serviço, incumbe à parte autora a comprovação da efetivação do fato constitutivo de seu direito que, no presente caso, refere-se à suposta contratação indevida de Seguro. É sabido, também, que a demanda consumerista é regida pela teoria do ônus dinâmico da prova, em que não é lícito sacrificar o direito alegado através da exigência de uma prova diabólica, como exigir a prova de um fato negativo. Confere-se, assim, à parte que possui melhores condições, o ônus de provar os fatos que são de sua alçada. No entanto, isso não significa que o consumidor está dispensado de produzir o mínimo de prova referente ao fato constitutivo do direito. Cabe a parte autora, ainda que se trate de responsabilidade objetiva do fornecedor, comprovar o nexo causal e o dano alegado, desincumbindo-se do ônus que lhe compete, conforme prevê o inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil. É indubitável que não é lícito exigir-se de quem quer que seja a produção de prova negativa. Assim, à parte Autora deveria comprovar minimamente que os fatos narrados efetivamente ocorreram, ou seja, pelo menos juntando aos autos, a cópia dos extratos bancários indicando os alegados descontos mensais que sofreu. Embora a questão seja apreciada sob a ótica da responsabilidade objetiva, cabia à parte Autora provar o fato, o nexo causal e o dano, dispensado apenas de comprovar a culpa, mas é certo que não logrou sucesso em seu intento. Nesse contexto, é possível que os fatos narrados sejam verdadeiros, contudo, é necessário que a Justiça tenha provas seguras que os atestem, o que não ocorre nesta hipótese, a qual não comporta juízos de presunção. 3. DISPOSITIVO Ante o exposto, e em atenção a tudo mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, e assim o faço com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. (...)”

Adianto que a decisão merece reforma. Explico.

É cediço que nas ações declaratórias de inexistência de relação jurídica incumbe ao réu comprovar a existência do contrato que o autor nega ter celebrado, já que a este não é possível produzir prova de fato negativo.

Além do que, no caso concreto, aplicável a inversão do ônus da prova em função do art. 6º, VIII do CDC, por se tratar de relação consumerista, sendo a parte autora hipossuficiente (Súmula 297/STJ).

Após análise dos documentos constantes nos autos, ao contrário do decidido na origem,
tenho que o extrato emitido pelo INSS, devidamente juntado pela demandante, faz prova mínima da existência dos empréstimos contraídos, em tese, junto à parte apelada, cujo possível caráter fraudulento somente poderá ser evidenciado através da instrução processual.

A tese da instituição apelada pautou-se na legitimidade da contratação realizada, bem como, de todos os atos praticados, o que inclui a alegada comprovação de que o valor foi disponibilizado e efetivamente recebido pela recorrente.

Com a contestação, o banco juntou 3 (três) dos 4 (quatro) contratos que envolvem os descontos em discussão, sendo que em todos consta assinatura a rogo no campo do contratante e, em alguns, a assinatura de apenas 1 (uma) testemunha.

Destaco que o caso ora em análise, envolve parte autora/recorrente
analfabeta
que, apesar de ter capacidade de contratação, cuidado maior é exigido nessa oportunidade. Embora o analfabeto tenha plena liberdade para contratar empréstimos consignados, é preciso exigir a externalização de sua vontade por instrumento escrito, com a participação obrigatória de terceiro apto a assinar a rogo por ele, na presença e com a assinatura de duas testemunhas – condições indispensáveis para superar as desigualdades entre os contratantes.

Quanto ao tema, dispõe o artigo 595 do Código Civil:

“Art. 595: No contrato de prestação de serviço, quando qualquer das partes não souber ler, nem escrever, o instrumento poderá ser assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas”.

No mesmo sentido, cito o Parecer do Ministério Público de 2º Grau acostado ao presente processo (ID
19225516)
:

“(...) Assim, a questão não demanda profunda digressão. Note-se que o imperativo legal do artigo 595, do Código Civil, não prevê requisitos alternativos. Em verdade, a validade do contrato assinado por pessoa não alfabetizada exige a assinatura a rogo além de duas testemunhas. É perceptível que no presente caso estão ausentes as condições para a validade do contrato com pessoa analfabeta. Em outra perspectiva é essencial tratar da utilização da conta bancária para outras finalidades, que ultrapassam o mero recebimento do benefício. (....) Nesse viés, entende-se que, apesar da presença de movimentações diversas na conta da apelante, não foi comprovada a existência ou o cumprimento dos requisitos para a validade do contrato (...)”.

Nesse cenário, resta inviável acreditar, portanto, que o negócio jurídico tenha sido entabulado entre as partes ora litigantes, eis que ausentes os elementos que comprovem anuência da parte autora, situação que também se estende ao recebimento do valor nominado no contrato bancário. Por via de consequência, concluo que o réu não se desincumbiu do ônus processual que lhe competia
(CPC, art. 373, II)
.

Sobre a fraude para a obtenção de serviços bancários, é certo que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado que tal ação ilícita integra o risco da atividade do banco, sendo considerada fortuito interno, tornando a responsabilidade da instituição financeira objetiva, conforme
Súmula 479
, cujo verbete segue transcrito:
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Acerca do tema, cito precedente desta Corte (grifei):

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. NÃO COMPROVADA A EXISTÊNCIA DA RELAÇÃO NEGOCIAL. EVIDÊNCIAS DE FRAUDE BANCÁRIA. SÚMULA 479 DO STJ. DANOS MATERIAIS. RESSARCIMENTO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1. A existência da relação negocial discutida entre as partes não foi provada pela instituição financeira. Isso porque não foram anexados aos autos pelo Banco Apelante a cópia do contrato de empréstimo ora debatido nem mesmo a prova de disponibilização do dinheiro ao mutuário. A jurisprudência pátria tem entendido que essa comprovação conjunta é essencial à aferição da regularidade na contratação. Súmula 479 do STJ.

2. In casu, é cabível a condenação de repetição do indébito, pois a cobrança indevida realizada pelo Recorrente revela conduta contrária à boa-fé objetiva, visto que a instituição financeira não conseguiu comprovar a regularidade do empréstimo consignado, ou seja, não provou a ausência de fraude contratual, sendo irrelevante discussão acerca de dolo ou culpa do fornecedor de serviços. Precedentes do STJ.

3. É inegável o prejuízo na órbita extrapatrimonial da consumidora, tendo em vista que a falha no serviço bancário, no que tange à segurança que se espera das instituições financeiras, culminou em desconto de valores não contratados. O constrangimento supera o mero aborrecimento, pois a autora é idosa, aposentada e percebe recursos oriundos de benefício do INSS, cujo valor, que já é parco, sofreu maior redução em virtude da falta de zelo do Banco Apelante. 4. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

(TJ-PA 08003237620218140096, Relator: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 20/09/2022, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 27/09/2022)

Com base nessas premissas, tenho que no caso, resta cristalina a responsabilidade exclusiva do banco para com a ocorrência da referida fraude, posto que a apelante não poderia ter descontos em proventos advindos de contrato que não pactuou, pelo que se
impõe
a declaração de nulidade da relação jurídica
.

Com relação a
devolução do indébito em dobro
, cabe salientar que àquele que cobrou e/ou recebeu o que não era devido, cabe fazer a restituição sob pena de enriquecimento sem causa. A devolução em dobro do que foi indevidamente cobrado pressupõe a presença da má-fé, de uma conduta contra o direito da parte e presença de um ato ilícito.

A prática de fraude da instituição financeira repercutiu na esfera de direitos do consumidor, tanto em seu orçamento, quanto na sua dignidade, afrontando diretamente o Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, fundamento do Estado Democrático de Direito, previsto no art. 1º, inc. III, da CF.

Diante disso, fácil concluir que o autor possui o direito de ser restituído em dobro, nos termos do art. 42 do CDC, eis que encontra demonstrada a má-fé do banco apelado, em relação aos descontos realizados no benefício previdenciário daquela.

Assim,
determino a restituição em dobro do valor referente às cobranças indevidamente realizadas em prejuízo da apelante
. Devem, ainda, a fim de se evitar enriquecimento sem causa, ser abatidos os valores eventualmente recebidos e não devolvidos pela apelante.

Na sequência, quanto ao pleito de danos morais, entende-se que
também assiste razão ao apelante.

No caso em tela, entendo que restou configurado o dano, porquanto presumido diante do próprio fato ofensivo, qual seja, a postura abusiva e desrespeitosa do banco em sua forma de contratação leonina, perpetrando uma dívida não pretendida, reduzindo a renda mensal do contratante e configurando verdadeiro atendado à dignidade do consumidor.

Sem dúvida, a fraude, o abuso, configurados neste feito, superam o mero aborrecimento, pois a autora é idosa, aposentada, analfabeta e percebe recursos oriundos de benefício do INSS, cujo valor, que já é parco, sofreu maior redução em virtude da falta de zelo do banco apelado.

Nesse cenário, é cediço que a indenização por dano moral deve observar o caráter punitivo-pedagógico do Direito. Isso porque visa fortalecer pontos como a prudência, o respeito e o zelo, por parte do ofensor, uma vez que se baseia nos princípios da dignidade humana e na garantia dos direitos fundamentais. Além disso, objetiva combater impunidade, uma vez que expõe ao corpo social, todo o fato ocorrido e as medidas tomadas em resposta às práticas abusivas.

O valor da indenização pelos danos morais deve ser capaz de reparar a dor sofrida pelo ofendido, de compensá-lo pelo sofrimento suportado em razão da conduta inadequada do agressor. Também cabe assinalar que a indenização deve observar aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, para ser arbitrada com moderação, a fim de evitar o enriquecimento sem causa.

Portanto, considerando as peculiaridades do caso concreto, as condições econômicas das partes, a repercussão dos fatos, a natureza do direito subjetivo violado, bem como o caráter punitivo-pedagógico da condenação, vislumbro que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) postulado pelo apelante encontra-se em dissonância com os parâmetros fixados para casos semelhantes.

Arbitro a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que melhor se adequa aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e com a jurisprudência desta Corte, senão vejamos (grifei):

APELAÇÃO CÍVEL
.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS. SERVIÇO NÃO CONTRATADO PELO CONSUMUDOR.

AUSÊNCIA DE CONTRATO. FRAUDE CONFIGURADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (CPC, ART. 373, II). DANO MORAL. EXISTÊNCIA. MANUTENÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. ESCORREITA MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0800452-97.2022.8.14.0144, Relator: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES, Data de Julgamento: 28/11/2023, 2ª Turma de Direito Privado)

Logo, por onde quer que se analise a questão, merece reforma a decisão que julgou improcedente a demanda.

Sentença reformada.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de Apelação e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para declarar a nulidade da relação jurídica entre as partes e deferir a devolução dos valores indevidamente pagos, em dobro, abatidas as quantias porventura recebidas e não devolvidas pela recorrente.
Tais valores deverão ser acrescidos de juros de mora e correção monetária (INPC), a partir de cada cobrança indevida (Súmulas
43
e
54
do STJ).

Defiro ainda, o pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) corrigido monetariamente a partir desta decisão e juros de mora a partir do evento danoso (Súmula nº 54 do STJ).

E por fim, em razão da reforma da sentença, inverto o ônus de sucumbência, e condeno o banco apelado ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixo em 15% (dez por cento) sobre o valor da condenação atualizado.

Belém, 11/09/2024